Tribunal: STJ
Processo: 0212392-17.2017.4.02.5103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121544 - RJ (2024/0029307-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A
ADVOGADO
: RICARDO GOMES DE MENDONCA - RJ066685
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREMISSAS
FÁTICAS. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Afastada a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC
2.
/2015, porquanto o órgão julgador, de forma clara e coerente,
adotou fundamentação adequada e suficiente sobre as questões
relevantes para a solução da controvérsia, não tendo as razões
recursais, por sua vez, demonstrado a presença de vício
relevante, a ensejar a necessidade de rejulgamento dos
aclaratórios. A aplicação do direito ao caso, ainda que por
Documento eletrônico VDA51404748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f1ff5e2b-3925-4045-a903-91d9997d588b

solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes,
não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A regra do art. 1.025 do CPC/2015 exige o reconhecimento
3.
da violação do art. 1.022 do CPC/2015, para o fim de admissão
do prequestionamento ficto, o que não ocorreu no presente
caso.
Considerando as premissas fixadas no acórdão, inviável a
4.
modificação da conclusão firmada pelo Tribunal a respeito de
legitimidade, cerceamento de defesa, processo administrativo,
prescrição,
sub-rogação,
sucessão,
corresponsabilidade,
validade da CDA, quitação do débito, natureza não tributária
do crédito, porquanto a argumentação apresentada somente
poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de
fatos e provas, providência incabível no âmbito do recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de
5.
que o recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal demandar o reexame do suporte fático-
probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas
fixadas nas instâncias ordinária. Precedentes.
Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, “[c]
6.
onfigura fundamentação recursal deficiente, a ensejar a
aplicação da Súmula 284/STF: a alegação genérica de violação,
a falta de demonstração da suposta ofensa ao normativo legal,
considerando a fundamentação adotada na decisão recorrida
para o deslinde da causa, a ausência de comando normativo do
dispositivo legal, a argumentação deficiente com a
apresentação de razões dissociadas, bem como a falta de
particularização do dispositivo legal contrariado ou sobre o
Documento eletrônico VDA51404748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f1ff5e2b-3925-4045-a903-91d9997d588b

qual se sustenta pender divergência interpretativa” (AgInt no
REsp n. 1.923.779/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2021
30/9/2021
Não se conhece do recurso quanto aos dispositivos legais a
7.
respeito dos quais não houve o cumprimento do
prequestionamento pelo tribunal nos fundamentos adotados
para decidir as questões controversas. Incidência dos óbices das
Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Na forma da jurisprudência do STJ, para que se configure o
8.
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja
exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e
a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não, ao caso concreto.
Não compete ao STJ, no âmbito do recurso especial, analisar
9.
violação de norma constitucional, nem mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do STF.
Quanto ao dissídio alegado, deficiente a fundamentação
10.
recursal, por falta de particularização do dispositivo legal sobre
o qual pende dissídio jurisprudencial, não tendo sido cumpridos
os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, §
1o, do RISTJ, para fins de demonstração do dissídio entre os
casos confrontados. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.
Agravo interno não provido.
11.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51404748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f1ff5e2b-3925-4045-a903-91d9997d588b

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f1ff5e2b-3925-4045-a903-91d9997d588b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121544 - RJ (2024/0029307-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A
ADVOGADO
: RICARDO GOMES DE MENDONCA - RJ066685
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREMISSAS
FÁTICAS. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Afastada a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC
2.
/2015, porquanto o órgão julgador, de forma clara e coerente,
adotou fundamentação adequada e suficiente sobre as questões
relevantes para a solução da controvérsia, não tendo as razões
recursais, por sua vez, demonstrado a presença de vício
relevante, a ensejar a necessidade de rejulgamento dos
aclaratórios. A aplicação do direito ao caso, ainda que por
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes,
não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A regra do art. 1.025 do CPC/2015 exige o reconhecimento
3.
da violação do art. 1.022 do CPC/2015, para o fim de admissão
do prequestionamento ficto, o que não ocorreu no presente
caso.
Considerando as premissas fixadas no acórdão, inviável a
4.
modificação da conclusão firmada pelo Tribunal a respeito de
legitimidade, cerceamento de defesa, processo administrativo,
prescrição,
sub-rogação,
sucessão,
corresponsabilidade,
validade da CDA, quitação do débito, natureza não tributária
do crédito, porquanto a argumentação apresentada somente
poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de
fatos e provas, providência incabível no âmbito do recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de
5.
que o recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal demandar o reexame do suporte fático-
probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas
fixadas nas instâncias ordinária. Precedentes.
Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, “[c]
6.
onfigura fundamentação recursal deficiente, a ensejar a
aplicação da Súmula 284/STF: a alegação genérica de violação,
a falta de demonstração da suposta ofensa ao normativo legal,
considerando a fundamentação adotada na decisão recorrida
para o deslinde da causa, a ausência de comando normativo do
dispositivo legal, a argumentação deficiente com a
apresentação de razões dissociadas, bem como a falta de
particularização do dispositivo legal contrariado ou sobre o
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

qual se sustenta pender divergência interpretativa” (AgInt no
REsp n. 1.923.779/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2021
30/9/2021
Não se conhece do recurso quanto aos dispositivos legais a
7.
respeito dos quais não houve o cumprimento do
prequestionamento pelo tribunal nos fundamentos adotados
para decidir as questões controversas. Incidência dos óbices das
Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Na forma da jurisprudência do STJ, para que se configure o
8.
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja
exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e
a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não, ao caso concreto.
Não compete ao STJ, no âmbito do recurso especial, analisar
9.
violação de norma constitucional, nem mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do STF.
Quanto ao dissídio alegado, deficiente a fundamentação
10.
recursal, por falta de particularização do dispositivo legal sobre
o qual pende dissídio jurisprudencial, não tendo sido cumpridos
os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, §
1o, do RISTJ, para fins de demonstração do dissídio entre os
casos confrontados. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.
Agravo interno não provido.
11.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por USINA SÃO
(RELATOR):
JOÃO S/A contra decisão, assim ementada (fl. 5.111):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REQUISITOS
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO.
RECURSOESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
A parte agravante retorna na íntegra as alegações trazidas no
recurso especial, afirmando: cerceamento de defesa, ofensa ao
contraditório administrativo, negativa de prestação jurisdicional e vício
de omissão não sanado de inúmeras teses e sobre violação reflexa de
normas constitucionais, bem como nulidade da sentença; comprovação
dos valores pagos pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool, na
condição de avalista; expressa impugnação à legitimidade dos
documentos constantes do processo administrativo; aplicação do prazo
prescricional dos arts. 70 e 77 da LUG, e não do prazo vintenário do
Código Civil. Assim, sustenta a não incidência dos óbices aplicados e
afirma que a exigência do prequestionamento do art. 1.025 do CPC
/2015 teria sido plenamente satisfeita. Alega a presença de dissidio
citando julgados sobre ofensa ao processo administrativo e prescrição.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nesta revisão processual, a presente argumentação não evidencia
hipótese de reforma da monocrática, sendo caso de confirmar os
fundamentos adotados.
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

No caso, a decisão ora agravada, quanto às alegações de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, relatou (fl. 5.116):
A respeito da preliminar, sustenta que o acórdão não enfrentou o
pedido de nulidade da sentença sob o ângulo da negativa de prestação
jurisdicional, afirmando expressa impugnação à legitimidade dos
documentos constantes do processo administrativo, cerceamento ao
direito de defesa, por deficiência documental na apuração do débito,
ausência de demonstração da sub-rogação, não comprovação dos
valores efetivamente pagos pelo extinto Instituto do Açúcar e do
Álcool, na condição de avalista/fiador, a falta de indicação da ora
recorrente para o polo passivo da execução fiscal, que teria sido
incluída indevidamente como ré no processo executivo, necessidade
de realização de perícia para análise da validade dos documentos
constantes do processo administrativo, .
Quanto ao juízo de reforma, a decisão ora agravada relatou (fl.
5.116 ):
A recorrente alega as seguintes violações (fls. 4.989/4.990):
11. Nesse contexto, cumpre anotar que o v. acórdão regional infringiu
as seguintes normais infraconstitucionais: artigos 11, 355, I, 369, 370,
371, 464, § 1o, 473, § 3o, 489, §§ 1o e 2o, e 1022, do CPC/15; artigos
130, 267, I, e 295, V, 369, 372, 383, 385, 388, 420, 429, do CPC/73;
artigos 225 e 831 do atual Código Civil e artigo 1.495 do antigo
Estatuto Civil; artigo 2o, § 2o, da LICC (atual Lei de introdução às
Normas do Direito Brasileiro); art. 1o, do Decreto 20.910/32; artigos
26 e 28 da Lei no 9.784/99; artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de
Genebra; art. 3o, par. único, da LEF. E a par de tais violações, há
flagrante inobservância, com ofensa reflexa aos artigos 5°, LV, 93,
IX, e 131, § 3o, da CF.
[...]
No mérito, os mesmos argumentos são utilizados para sustentar as
violações dos demais dispositivos legais indicados, bem como para
afirmar deficiência da prestação jurisdicional, acrescentando-se as
seguintes alegações sobre a questão da prescrição, quanto à aplicação
do prazo prescricional do Decreto 20.910/1932 e que o acórdão deixa
de aplicar o prazo prescricional dos arts. 70 e 77 da LUG, mesmo
reconhecendo que a execução se funda em notas promissórias;
ausência de notificação do procedimento administrativo, da nulidade
da execução, inexigibilidade e incerteza da CDA, defeito de
representação da União pela Fazenda Nacional, que está circunscrita
ao âmbito das dívidas ativas de natureza tributária, portanto
ilegitimidade ativa da referida Procuradoria, sob pena de violação
reflexa à CF.
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

Considerando os fundamentos adotandos nos acórdãos proferidos,
observa-se que o Tribunal analisou a íntegra da sentença e as razões
trazidas nos recursos interpostos.
No que interessa, confira-se a fundamentação disposta nas
questões alegadas, com grifos nossos:
Da legitimidade passiva da recorrente (fl. 4.904):
Alega a embargante que a execução fiscal no 0000509-
82.2002.4.02.5103 foi proposta pela União em face da Cooperativa
da Cia.
dos Produtores de Açúcar e Álcool (COPERFLU),
Açucareira Paraíso e da Cia. Usina Cambahyba, de modo que apenas
as referidas usinas possuem legitimidade para responder pela
.
mencionada ação

Afirma que foi incluída indevidamente como ré no processo e que o
simples fato de a certidão de dívida ativa a indicar como
não possui o condão de
corresponsável e/ou devedora solidária
transformá-la em parte no processo, quando não indicada para ocupar
o polo passivo na peça inaugural.

De acordo com a cópia do relatório do Ministério da Fazenda que
instrui o processo administrativo no 17944 001071/99-86 acostado aos
autos no evento 36, OUT2, os créditos em cobrança tiveram origem
em compromissos honrados pelo extinto Instituto do Açúcar e do
Álcool (IAA), na condição de avalista/fiador de prestações e encargos
referentes a contratos de empréstimos firmados pela COPERFLU com
vários bancos e, também, em adiantamentos concedidos pelo IAA às
usinas, de forma direta ou por intermédio da COPERFLU, por conta
do extinto Programa de Apoio ao Setor Sucro- Alcooleiro -
PROASAL.
Desse modo, nas avenças firmadas, o Instituto do Açúcar e do Álcool
(IAA) figurou como fiador e principal pagador, ao passo que as
Usinas Cooperadas também integraram o negócio, assumindo
responsabilidade pelo pagamento da dívida.

Tendo o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) adimplido a dívida,
sub-rogou-se nos direitos do credor, podendo exigir do devedor
principal ou das usinas cooperadas a integralidade da dívida.

Sendo assim, a parte embargante, na qualidade de usina vinculada
à Cooperativa Fluminense dos Produtores de Açúcar e Álcool
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

(devedora
principal
de
empréstimos
contraídos
e
LTDA
adiantamentos efetuados pelo extinto IAA - Instituto do Açúcar e do
Álcool) é
.
corresponsável pelo débito em questão

Ademais, a embargante consta no título executivo que fundamenta a
execução fiscal, na qualidade de devedora, conforme se observa do
evento 7, INIC7.
[...]
Não se vislumbra dos autos que a parte embargante tenha se
desincumbido do ônus de provar que não mantinha de vinculação com
os créditos exigidos. Ao revés já houve por parte da embargante,
juntamente com os demais executados, a prática de atos pretéritos que
implicaram no reconhecimento do débito e, por conseguinte, da sua
legitimidade.

Afasta-se, assim, a alegação de ilegitimidade ativa suscitada.

Da legitimidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da
natureza de crédito não tributário da dívida executada (fls. 4.905/4.
906):
Aduz a embargante que o crédito em execução deriva de empréstimos
contratados pela COPERFLU perante diversos bancos, motivo pelo
qual são aplicáveis à controvérsia as regras do direito privado, uma
vez que a causa não é de direito público e nem fiscal. Por esse motivo,
aponta ser indevida a representação da União pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, cuja atuação está circunscrita ao âmbito das
dívidas ativas de natureza tributária.

Com efeito, o crédito objeto da execução fiscal é de natureza não
tributária, decorrente de prestação contratual, firmada entre a
COPERFLU e várias instituições bancárias.

Ocorre que, conforme acima asseverado, o extinto Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), na qualidade de fiador, honrou o
compromisso à época, em razão da inadimplência dos devedores
originários - COPERFLU e cooperadas.
Assim, tem-se que o crédito discutido nos autos é oriundo do extinto
Instituto do Açúcar e do Álcool. A Lei no 8.029/1990, ao extinguir o
IAA transferiu os direitos e obrigações para a União, conforme
expresso em seu artigo 23, in verbis:

Em suma, o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) foi extinto em
decorrência da referida lei ordinária e sucedido pela União, que
passou a ter legitimidade para cobrar os créditos que pertenciam à
referida entidade, uma vez que passou a ser a titular daqueles.
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

No entanto, sustenta a embargante que o órgão de representação da
União não poderia ser a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme
dispõe o § 3o do art. 133 da CRFB/88, in verbis: “Na execução da
dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

Isto porque
,
a dívida objeto dos autos é de natureza não tributária
de modo que a representação da União pela PFN afrontaria o disposto
no supracitado dispositivo constitucional.
De início, impende ressaltar que, caso existente algum vício na
hipótese, seria de representação – e não de legitimidade. Todavia, não
há que se falar em qualquer vício.
Isso porque todos os valores devidos à União possuem natureza
fiscal, devendo, portanto, ser inscritos em dívida ativa para sua
cobrança judicial.
Nesse sentido, nos termos do art. 2o da Lei no 6.830/80, são
inscritos em dívida ativa e exigidos através de Execução Fiscal
tanto os créditos tributários como os não tributários.
Ademais, o §4o do referido dispositivo dispõe que: “A Dívida Ativa
da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda
Nacional”.

Por fim, no que diz respeito à atribuição da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para cobrança de débitos de origem contratual,
inscritos em Dívida Ativa da União, assim dispõe o art. 39, §2o, da
Lei no 4.320/64, in verbis:
[...]
Nos termos do § 5o do supracitado dispositivo, a Dívida Ativa da
União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.
Logo, rejeito a alegação de vício na representação da União, pois a
Procuradoria da Fazenda Nacional tem atribuição para representá-la
na execução da dívida ativa, seja de natureza tributária ou não.
Da notificação do processo administrativo, da ausência de
constituição do crédito tributário por lançamento, e do reconhecimento
do débito pela embargante (fl. 4.906/4.910/4.911):
A parte embargante afirma que houve cerceamento de defesa, uma
vez que não foi cientificada para manifestação no âmbito do processo
administrativo que desencadeou a ação executiva ora embargada, e
que, violado o princípio do contraditório, o título executivo fiscal
padece de vício insanável, impondo-se a nulidade da execução.
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

Com efeito, não há que se falar em notificação da devedora para a
constituição de crédito decorrente de contrato, pois não há
constituição de crédito de natureza tributária que demandaria o
lançamento tributário.

Ademais, o mencionado processo administrativo apenas ensejou a
consolidação de dívida relativa ao empréstimo junto a bancos não
honrados pela COPERFLU (Cooperativa Fluminense dos
Produtores do Açúcar e do Álcool LTDA) e suas cooperadas,
incluindo a embargante, cujos contratos bancários foram
firmados entre 1974 e 1981, tendo como fiador o extinto Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), que honrou o compromisso à época diante
da inadimplência dos devedores originários.

Além disso, a questão posta nos autos envolve, também,
adiantamentos concedidos pelo extinto Instituto do Açúcar e do
Álcool a diversas usinas, na forma de cartas-compromisso, para fins
de saneamento do seu passivo, tendo a ora embargante e as usinas
cooperadas confessado a dívida, renunciado expressamente a
qualquer benefício de ordem e assumido a responsabilidade
solidária pelo pagamento dos débitos existentes.

Conforme referido pela UNIÃO, ao longo do período da
inadimplência, foram concedidas diversas prerrogativas ao setor
sucroalcooleiro para o saneamento de suas dívidas, através de
condições e prazos especiais para pagamento e composição de
débitos, principalmente no que diz respeito aos Votos CMN
(Conselho Monetário Nacional) de nos 031/82, 235/84, 632/85, 093
/86, 428/87 e ao Aviso MEFP 1607, porém a COOPERFLU e suas
cooperadas não demonstraram interesse na quitação dos débitos
existentes.

Assim, depois de esgotadas todas as providências no sentido de
receber os valores devidos, tanto pelo Banco do Brasil S. A quanto
pela Secretaria do Tesouro Nacional, a documentação foi
encaminhada à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União.

Portanto, considerando que a embargante participou ativamente
da celebração do contrato que deu origem ao débito ora
questionado e confessou o passivo decorrente dos adiantamentos
supracitados, tinha plena ciência da dívida posteriormente inscrita
em Dívida Ativa sob o no 70 6 02 000709-85 e livre acesso aos autos
administrativos de no 17944.001071/99-86, motivo pelo qual não há
que se falar em cerceamento de defesa.
[...]
Em relação à alegada nulidade por ausência de intimação do processo
administrativo, vale salientar que o procedimento administrativo no
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

qual se baseia a execução embargada teve por fim apenas a
consolidação de dívida relativa ao empréstimo tomado pela
Cooperativa Fluminense dos Produtores de Açúcar e Álcool Ltda.
, cujos
(COOPERFLU) e suas cooperadas
contratos bancários
tendo como fiador o extinto IAA
foram firmados entre 1974 e 1981,
- Instituto do Açúcar e do Álcool.
[...]
Desse modo, considerando que a embargante participou da
celebração do contrato que deu origem ao débito em análise,
confessou o passivo decorrente de adiantamentos concedidos,
conclui-se que a mesma tinha plena ciência da dívida inscrita na
CDA objeto da execução, não podendo se falar em cerceamento de
defesa.

Ressalta-se que, em 11.3.85
de no
foi ajuizada a ação ordinária
0704451-63.1900.4.02.5101,
, em que se
pelas usinas cooperadas
questionaram os encargos que lhes foram cobrados pelo Instituto do
Açúcar e do Álcool em decorrência dos empréstimos supracitados.
Logo, inegável que a recorrente tinha plena ciência dos fatos
apontados.
Da inexistência de nulidade da CDA (fl. 4.907/4.914):
A parte embargante aponta a existência de vícios no título executivo,
tendo em vista que os valores originários apontados não se coadunam
com aqueles constantes do processo administrativo. Salienta que não
constam do processo administrativo de forma clara os valores
efetivamente pagos pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool, na
condição de avalista/fiador, de forma a propiciar a sub-rogação
pretendida; e que a conta de atualização foi efetivada incorretamente,
mediante a aplicação de juros acima do limite contratual e
constitucionalmente previsto.
No ponto, importante notar que a parte embargante não se
desincumbiu de indicar o valor que entende devido, mediante
apresentação de memória de cálculos, de modo que devem ser
desconsiderados qualquer argumento nesse sentido.
Com efeito, “eventual alegação de excesso de execução ou erro de
cálculo no montante do débito deve ser provada pelo Embargante,
indicado com precisão onde reside o erro. A defesa genérica, que não
articule e comprove objetivamente a violação aos critérios legais na
apuração e consolidação do crédito tributário, é inidônea á
desconstituição da presunção de liquidez e certeza do título
executivo” (TRF da 1a. Região, AC n° 200001991115488/MG, rel.
Des. Fed. Antõnio Exequiel da Silva, DJ
).
13/03/2006
Por oportuno, quanto à alegada nulidade do título, deve-se registrar
que a embargante não apontou falhas de natureza formal que
trouxessem qualquer prejuízo à sua defesa, uma vez que o
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

procedimento administrativo correlato sempre esteve à sua
disposição para que pudesse acessar os dados necessários.
Conclui-se, portanto, que a parte embargante não trouxe qualquer
informação que demonstrasse de modo inequívoco o erro na
cobrança ora combatida.
Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade da CDA.
[...]
Por fim, não há que se falar em nulidade da CDA, porquanto
todos os requisitos descritos no artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830
/80 se encontram em seu corpo, incluindo informações relativas
aos dispositivos legais aplicados para a formação do débito e a
forma de atualizá-lo.
da extinta IAA pela União e da sua sub-rogação nas
Da sucessão
obrigações e direitos (fl. 4.907/4.914/4.971/4.972):
A parte embargante afirma que o direito da União, enquanto sub-
rogatária, encontra limite na soma que tiver despendido para
desobrigar a ora embargante perante o credor primitivo. Salienta,
contudo, que o valor cobrado pela embargada não encontra suporte no
processo administrativo, onde não há qualquer documento que
comprove o pagamento da dívida, por parte do extinto IAA, no
montante cobrado através da execução fiscal correlata.
Tal alegação não se sustenta, tendo em vista a expressa confissão de
dívida por parte da embargante e pela robusta documentação
acostada aos autos do processo administrativo de no 17944.001071
/99- 86, a qual comprova de forma inequívoca os repasses feitos
pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) à COPERFLU, às
usinas cooperadas e às instituições financeiras credoras.
[...]
No que tange a sub-rogação, nota-se que o IAA figurou como fiador
e principal pagador, enquanto que as Usinas Cooperadas também
integraram o negócio, tendo assumido responsabilidade pelo
pagamento da dívida. Portanto, considerando que o IAA adimpliu a
dívida, conclui-se que o mesmo se sub-rogou nos direitos do
credor, podendo exigir do devedor principal ou das usinas
cooperadas a integralidade da dívida.
[...]
Noutro giro, consoante registrado no voto condutor, nos termos do art.
23 da Lei no 8.029/90, a União Federal sucedeu nos direitos e
obrigações o Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, em virtude da
extinção da referida autarquia federal pela Lei no 8.029/90.
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a extinguir ou a transformar as
seguintes entidades da Administração Pública Federal:
[...]
d) Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA;
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

[...]
Art. 23. A União sucederá a entidade, que venha a ser extinta ou
dissolvida, nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal,
ato administrativo ou contrato, bem assim nas demais obrigações
pecuniárias

Diante da sucessão acima referida, é cediço que os créditos
oriundos das obrigações honradas pelo extinto Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA) poderiam ser objeto de cobrança
posteriormente pela União, tendo em vista que esta sucedeu
àquela entidade.

aplicação do prazo prescricional vintenário, em
Da prescrição –

razão da natureza de obrigação contratual da dívida, incidindo a regra do
CC/2016, vigente à época dos fatos, havendo interrupções em sua
contagem durante o período, em decorrência do reconhecimento do
débito tanto pela COPERFLU quanto pela ora recorrente; não incidindo,
pois, o prazo do Decreto 20.910/1932, por não se tratar de dívida
administrativa, nem o prazo disciplinado na LUG, porquanto a nota
promissória é vinculada ao referido contrato e não entrou em circulação
(fl. 4.907/4.908/4.912):
A embargante sustenta que o crédito tributário se encontra prescrito,
na medida em que os contratos bancários que supostamente
respaldariam a sub-rogação pretendida pela União foram firmados
entre 1974 e 1981 e a execução fiscal foi ajuizada somente em 2002,
quando já transcorridos, em relação ao último contrato firmado, mais
de vinte anos.
Pontua que o prazo de prescrição a ser observado é aquele previsto no
, já que a
art. 70 c/c o art. 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra
dívida em apreço foi apurada e inscrita com base em notas
promissórias, cujo prazo prescricional é de três anos.
Alternativamente, afirma que deve ser respeitado o prazo de cinco
anos para prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
Não assiste razão à embargante.
De início, considerando-se que o débito em comento não se
, são inaplicáveis as
enquadra como dívida ativa tributária
disposições do CTN.
De igual modo, considerando a natureza cível das dívidas que
deram origem à CDA executada no caso em apreço, afasta-se a
aplicação do Decreto no 20.910/32, por não se tratar na hipótese de
regime de direito administrativo.
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

Por fim, não há que se falar na aplicação do Decreto no 57.663/66
, que determina em seu art. 70 que o
(Lei Uniforme de Genebra)
prazo prescricional da nota promissória é de três anos contados de seu
vencimento. Isso porque, estando a nota promissória vinculada ao
contrato de mútuo, já que não entrou em circulação, não é
aplicável a prescrição trienal dos títulos de crédito.
Com efeito, na hipótese, diante da natureza privada do crédito
cobrado na execução, consistente na aquisição de contratos de
mútuo firmados pelas usinas de açúcar e álcool do Estado do Rio,
garantidos por aval do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool
(IAA), há de ser aplicado o prazo prescricional vintenário
estabelecido no Código Civil de 1916, no seu art. 177, vigente à
época.
A dívida em comento, objeto da CDA no 70 6 02 000709-85,
decorre de contratos de empréstimo bancário contraídos pela
COPERFLU nas décadas de 1970 e 1980 e pago pelo extinto
Instituto do Açúcar e do Álcool, sendo certo que, in casu, cumpre
observar a incidência dos seguintes marcos interruptivos da
prescrição, com base no art. 172, inciso V do Código Civil de 1916:

(i)
na Ação
reconhecimento do débito pela parte embargante
Ordinária no 0704451-63.1900.4.02.5101, distribuída em 11.03.1985
(evento 36 – outros 9 – fls. 46 a outros 10 – fls. 13); e (ii)
em 26.02.86 em
reconhecimento do débito pela COPERFLU
assunção de obrigações perante o IAA (evento 36 – outros 63 – fls. 28
/38).

Assim, verifica-se que o lapso temporal vintenário previsto no art.
177 do Código Civil de 1916 somente transcorreria integralmente
em 26.02.2006. Como a demanda executiva foi proposta em
06.03.2002, não ocorreu, por conseguinte, a prescrição do crédito
exequendo.
[...]
Urge mencionar que o prazo prescricional foi interrompido por
diversas ocasiões, na forma do art. 172, V do Código Civil de 1916
, em decorrência da expressa confissão de dívida por parte da
recorrente, mediante a assinatura de cartas-compromisso
juntamente com as corresponsáveis pelo débito.
Ademais, também houve confissão de dívida nos autos da ação
ordinária de no 0704451- 63.1900.4.02.5101, ajuizado no ano de
1985, ocasião em que as usinas cooperadas confessaram a existência
dos empréstimos que deram origem ao crédito exequendo, de
acordo com as informações presentes nos autos do processo
administrativo.
Outrossim, as renegociações de dívidas, através dos Votos CMN de
nos 031/82, 235/84, 632/85, 093/86 e 428/87, postergaram a fluência
do prazo prescricional vintenário.
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

Portanto, considerando que a demanda executiva foi proposta em
7.3.2002, não há que se falar em fluência do prazo prescricional
vintenário previsto nos artigos 177 e 179 do Código Civil de 1916.
– embora as execuções
Da reunião das execuções fiscais
decorram de um único processo administrativo, a reunião é incabível
por falta do pressuposto da conveniência da unidade da garantia da
execução, bem como pelo fato de as diversas execuções fiscais
distribuídas se encontrarem em estágios distintos, revelando, assim, o
descabimento do requerimento da reunião dos feitos (fl. 4.908):
Por fim, a parte embargante pontua a necessidade de reunião do
presente feito e da execução fiscal correlata com as demais execuções
fiscais oriundas do processo administrativo no 17944.001071/99- 86,
em razão da existência de conexão, a fim de que sejam decididas
simultaneamente.
A reunião de execuções fiscais pode ocorrer a requerimento das partes
e por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do
art. 28, caput, da Lei no 6.830/1980.
Assim, não basta a existência de conexão, dependendo de pelo
menos um pressuposto, sem o qual a reunião é incabível -
conveniência da unidade da garantia da execução.
No caso em destaque, o requerimento de reunião não se baseia no
supracitado pressuposto, mas apenas no fato de que os débitos das
execuções fiscais citadas na petição inicial decorrem de um único
processo administrativo, o que, de toda maneira, não é suficiente
para a reunião.
De todo modo,
para as
as execuções fiscais foram redistribuídas
diversas Varas de Execução Fiscal localizadas na Sede da Seção
Judiciária
, revelando, também
e se encontram em estágios distintos
por esse motivo, o descabimento do requerimento da reunião dos
feitos.
Da ausência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de
– prova pericial requerida de forma genérica, sem demonstração
prova
de sua real necessidade (fls. 4.909/4.910/4.970/4.971):
Inicialmente não merece prosperar a alegação de cerceamento de
defesa por indeferimento de prova, eis que é firme a jurisprudência no
sentido de que o indeferimento de prova pericial não configura, de per
se, cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado,
destinatário final da prova, considera que há, nos autos, elementos de
convicção suficientemente aptos a fundamentar sua decisão, como
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

ocorrido no caso em análise. Nesse sentido: STJ, REsp 1660422/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
.
27/06/2017
30/06/2017
Da análise dos autos, nota-se que a prova pericial foi requerida de
forma genérica, sem demonstração da sua real necessidade. Além
disso, todas as informações necessárias à comprovação do fato
constitutivo do direito da demandante (art. 373, I do CPC) se
encontravam disponíveis no processo administrativo que deu
origem aos débitos inscritos, sobretudo no que diz respeito à
exibição do original de todos os comprovantes de pagamento da
dívida pelo extinto IAA, na condição de avalista/fiadora e dos seus
respectivos contratos.
Nessa esteira, considerando que o juiz proferiu sua decisão com base
em seu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88), bem
como que o processo se sucedeu respeitando as garantias
processuais do princípio do contraditório e da ampla defesa, não
há que se falar em nulidade do decreto decisório.
[...]
De partida, não se pode falar em violação do contraditório ou da
ampla defesa por parte do Magistrado sentenciante, uma vez que o
mesmo, de forma fundamentada indeferiu a prova pericial requerida
pelo embargante, uma vez que a controvérsia dos presentes autos
consiste em matéria unicamente jurídica, inexistindo controvérsia
fática.
A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, prevista
no artigo 5o, inciso LV da Constituição da República, não assegura às
partes o deferimento de todo e qualquer tipo de prova, mas apenas
aquelas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.
Assim, prevê o art. 370 do Código de Processo Civil que caberá ao
Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Assim, ao Juiz cabe definir o que é necessário e pertinente provar e,
assim, verificando que o feito visa a discussão de controvérsia
jurídica, de fato a realização da prova pericial mostra- se totalmente
despicienda ao deslinde do feito.

No que respeita à preliminar de negativa de prestação jurisdicional
e de vício de omissão não sanado, constata-se que, da íntegra dos
fundamentos dispostos no acórdão prolatado a fls. 4.892-4.917, das
alegações do recurso de embargos de declaração e dos fundamentos do
acórdão integrativo a fls. 4.966 a 4.978, não há falar em violação dos
arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, porquanto o órgão julgador, de forma
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

clara e coerente, adotou fundamentação adequada e suficiente sobre as
questões relevantes para a solução da controvérsia, não tendo as razões
recursais, por sua vez, demonstrado a presença de vício relevante, a
ensejar a necessidade de rejulgamento dos aclaratórios.
A remansosa jurisprudência do STJ entende que "o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas
partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
e
sub judice
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
).
14/2/2019
Na espécie, a aplicação do direito ao caso, ainda que por solução
jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
Em atenção à alegação da parte embargante, deve-se lhe dar notícia
de que a regra do art. 1.025 do CPC/2015 exige o reconhecimento da
violação do art. 1.022 do CPC/2015. para o fim de admissão do
prequestionamento ficto, o que não ocorreu no presente caso.
Quanto ao mérito, considerando as premissas fixadas, a
argumentação apresentada somente poderia ter sua procedência
verificada mediante o reexame de fatos e provas, providência incabível
no âmbito do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial
não será cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o
reexame do suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das
premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias – hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

Neste sentido, confiram-se: AgInt no AREsp 2.577.122/GO, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp
2/8/2024
1.804.100/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AgInt no REsp 1.9882.562/RS, Rel. Ministro
28/6/2024
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
; AgInt nos EDcl nos
27/6/2024
REsp n. 1.959.171/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
; AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, Rel. Ministro Félix
24/8/2022
Fischer, Quinta Turma, DJe
.
7/3/2019
Para além da Súmula 7/STJ, outro óbice é cabível ao recurso, o da
Súmula 284/STF, porquanto as razões recursais não demonstram as
supostas ofensas alegadas, não impugnando os fundamentos adotados,
os quais se revelam capazes por si sós de manter o resultado do julgado.
Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, “[c]
onfigura fundamentação recursal deficiente, a ensejar a aplicação da
Súmula 284/STF: a alegação genérica de violação, a falta de
demonstração da suposta ofensa ao normativo legal, considerando a
fundamentação adotada na decisão recorrida para o deslinde da
causa, a ausência de comando normativo do dispositivo legal, a
argumentação deficiente com a apresentação de razões dissociadas, bem
como a falta de particularização do dispositivo legal contrariado ou
sobre o qual se sustenta pender divergência interpretativa” (AgInt no
REsp n. 1.923.779/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2021
30/9/2021
Inadmissível também o recurso quanto aos dispositivos legais a
respeito dos quais não houve o cumprimento do prequestionamento pelo
tribunal nos fundamentos adotados para decidir as questões
controversas. Incidência dos óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Na forma da jurisprudência do STJ, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. Confira-se:
AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de
.
6/5/2021
Não compete ao STJ, no âmbito do recurso especial, analisar
violação de norma constitucional, nem mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no
sentido de que não cabe em sede de recurso especial o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para
o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.984.872
/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
). Assim, inadequada a via eleita para exame da alegada
22/6/2023
violação do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
(AREsp n. 2.780.420/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
)
3/6/2025
11/6/2025

3. Encontra-se pacificado o entendimento de que "é vedado a esta
Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal"
(EDcl no AgInt no AREsp 1251059/DF, Relator Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). Nesse sentido: AgInt nos
EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe 14.12.2017; EDcl no AgInt no REsp n.
1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 5.12.2017; AgInt no
AREsp 824421/RS, Relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 7.6.2019.
(EDcl no AgInt no RMS n. 55.956/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
10/12/2019
27/2/2020
Quanto ao recurso com fulcro na alínea “c” do permissivo
constitucional, alegado dissídio jurisprudencial em relação a duas
matérias: ausência de contraditório administrativo e prescrição, citando,
quanto ao primeiro ponto, os seguintes julgados do STJ: EDcl no MS n.
8.704/DF, MS 8.545/DF, e julgado do próprio tribunal; quanto ao
segundo ponto, AgRg no Ag n. 968.631.
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

Aqui, também, as presentes razões não evidenciam eventual
desacerto da decisão ora agravada.
No ponto, configurada a deficiência da fundamentação recursal,
por falta de particularização do dispositivo legal sobre o qual pende
dissídio jurisprudencial, não tendo sido cumpridos os requisitos legais
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, para fins de
demonstração do dissídio entre os casos confrontados. Incidência do
óbice da Súmula 284/STF.
Neste sentido:
Compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o
dispositivo, parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de
viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência
da Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação.
(AgInt no AREsp n. 2.103.308/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de
).
23/8/2023

Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, o recorrente deve
indicar o dispositivo legal objeto de interpretação divergente e, em
observância ao disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, §
1o, do RISTJ, além da transcrição do acórdão paradigma, realizar o
devido cotejo analítico, demonstrando que, em situações fáticas
similares, os julgados em contrataste, ao interpretarem a aplicação da
mesma legislação, deram soluções jurídicas distintas;
sendo "necessária a juntada de certidão, cópia do inteiro teor ou
citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência em que
foi publicado o acórdão divergente, nos termos do art. 266, 4o do
RISTJ" (AgInt nos EAREsp 1.521.626/SP, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Seção, DJe
).
4/6/2021
(AgInt no Aresp 2530059/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
)
28/10/2024
5/11/2024

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: b778126e-2e96-4d83-8895-d1a51c20280a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.121.544 / RJ
Número Registro: 2024/0029307-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02123921720174025103
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A
ADVOGADO
: RICARDO GOMES DE MENDONCA - RJ066685
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A
ADVOGADO : RICARDO GOMES DE MENDONCA - RJ066685
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51382467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:15
Código de Controle do Documento: 5a6fc8d0-4f1b-4aa8-b554-748d5acbe831

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:15
Código de Controle do Documento: 5a6fc8d0-4f1b-4aa8-b554-748d5acbe831